Tribunal: CARF
Processo: 10120.002051/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002051/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.202 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. GLOSA.
Deve ser exigido o Salário Educação da empresa optantes pelo SME que não
comprovarem, de forma efetiva, os valores despendidos na indenização dos
dependentes devidamente informados ao FNDE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 10/2002.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002051/2008-29
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002051/2008-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSA) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
03-25.100 (fls. 117/120):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
NFLD DEBCAD No 37.125.895-2.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. GLOSA. ÍNDICES - COMPETÊNCIAS.
É exigível a cobrança da contribuição do salário-educação no regime da Lei 9.424/96.
(Súmula n° 732 do STF).
As empresas optantes pelo SME deveriam recolher a contribuição social do salário-
educação ao FNDE, com as deduções dos valores comprovadamente despendidos na
manutenção da escola própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por
aluno fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
DEBCAD no 37.125.895-2 (fls. 03/17), consolidado em 23/10/2007, no valor de R$ 38.399,05,
referente ao período compreendido entre 01/01/1997 a 31/12/2006, relativo às contribuições para
o salário-educação, decorrentes de glosas de deduções realizadas a título de indenizações de
dependentes.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 21/25), temos que:
1. O FNDE, baseando-se nas informações constantes no Sistema de Gestão
da Arrecadação - SIGA, verificou irregularidades no recolhimento do
salário-educação e com isso formalizou Representação Administrativa à
RFB;
2. As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino
Fundamental - SME deveriam recolher a contribuição social do salário-
educação ao FNDE, com a dedução dos valores comprovadamente
despendidos na manutenção da escola própria ou na indenização de
dependentes, até o limite mensal por aluno, fixado pelo Conselho
Deliberativo do FNDE;
3. Na modalidade indenização de dependente, a empresa reembolsava aos
empregados a importância de R$126,00 correspondente ao somatório das
indenizações mensais de R$21,00 e faziam jus ao reembolso dos
empregados que comprovassem a frequência regular e a quitação das
mensalidades dos seus dependentes em estabelecimento de ensino
particular;
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002051/2008-29

4. O FNDE, com base no cruzamento das informações constantes da Relação
Anual de Alunos Indenizados - RAI com os Comprovantes de
Arrecadação Direta - CAD, do período compreendido entre as
competências 12/1997 a 12/2003, verificou que as deduções foram
realizadas em desacordo com as informações prestadas, sendo emitido o
Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento (fls. 31/33).
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
27/11/2007 (fl. 44) e, em 18/12/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 51/56,
instruída com os documentos nas fls. 57 a 114, cujos argumentos estão sumariados no relatório
do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-25.100, em 03/06/2008 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSA, via Correio, em
26/06/2008 (fl. 122) e, inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente (fl. 578),
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 123/128, instruído com os documentos nas
fls. 129 a 576, onde, em síntese, assevera que desde a impugnação juntou todos os documentos
relacionados aos gastos com a educação dos filhos dos seus funcionários, referente ao período
questionado pelo FNDE e, para corroborar suas alegações anexa ao Recurso documentos que
comprovam as frequências e quitações das mensalidades escolares.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Inicialmente, cabe esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou
na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002051/2008-29

especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso o lançamento foi realizado sobre a diferença dos valores de
contribuições ao Salário Educação em virtude da glosa de deduções realizadas a título de
indenização de dependentes.
Assim, no caso em apreço, a contagem do prazo decadencial deve observar a regra
do § 4o do artigo 150 do CTN.
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
27/11/2007, deve ser declarada a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN, referente ao período anterior a 11/2002.

Mérito
O presente processo trata da exigência da contribuição para o Salário Educação
decorrente de glosa de deduções realizadas a título de indenização de dependentes,
correspondente ao período de 12/1997 a 12/2003.
Para a realização da atividade de lançamento, inicialmente ocorreu um
procedimento fiscal, emitido a partir de representação administrativa encaminhada pelo Fundo
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002051/2008-29

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE à Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB.
Conforme se verifica do RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD, as empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental - SME deveriam recolher a contribuição social do salário-educação ao
FNDE, com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da escola
própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno fixado pelo Conselho
Deliberativo do FNDE.
De acordo com o Relatório Fiscal, a indenização de dependentes era feita
mediante comprovação semestral de frequência e pagamento das mensalidades em
estabelecimentos particulares.
Ainda segundo a fiscalização, tendo o FNDE verificado irregularidade no
recolhimento do salário educação, formalizou representação administrativa à RFB, acompanhada
de elementos de convicção, a partir das seguintes verificações: (i) do exame da regularidade das
deduções realizadas na modalidade "indenização de dependentes", baseando-se nas informações
constantes do Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA da autarquia; (ii) verificou-se se o valor
deduzido no documento de arrecadação do salário educação era equivalente ao número de alunos
beneficiários informado pela empresa na Relação de Alunos Indenizados – RAI; (iii) nos casos
em que não houve entrega da RAI, os valores apurados pelo FNDE foram integramente os
deduzidos pela empresa no Comprovante de Arrecadação Direta – CAD; (iv) com base no
cruzamento das informações da RAI com as deduções realizadas pela empresa no documento de
arrecadação, foi emitido Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, o qual foi anexado
à representação administrativa encaminhada à RFB para constituição do crédito tributário (v)
uma vez que as deduções foram realizadas em desacordo com as informações prestadas ao
FNDE, cabe realizar o lançamento correspondente à glosa das deduções indevidas.
O Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, com o comparativo entre
deduções realizadas e informação dos alunos beneficiados, emitido pelo FNDE, consta às fls.
31/32.
Pois bem.
É cediço que as empresas optantes pelas deduções do Salário Educação na
modalidade de indenização de dependentes optantes pelo SME deveriam recolher a referida
contribuição social ao FNDE, com as respectivas deduções dos valores comprovadamente
despendidos na manutenção da escola própria ou na indenização de dependentes, até o limite
mensal por aluno fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Referida comprovação deve ser feita a partir da informação, por parte da empresa,
dos beneficiados (Alunos Indenizados), para que se afira a documentação correspondente à
respectiva relação de alunos. Sendo que os dados comprobatórios devem ser claros e precisos
para que se possa, com segurança, extrair a verdade material do caso concreto.
Com efeito, no Recurso Voluntário o contribuinte assevera que desde a
impugnação juntou os documentos relacionados com os gastos com a educação dos filhos dos
funcionários, referente ao lapso temporal questionado pelo FNDE, e anexa ao Recurso
documentação relativa à comprovação da frequência regular e quitação das mensalidades
escolares.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002051/2008-29

No entanto, cabe ressaltar que para a análise da regularidade da indenização de
dependentes, através da comprovação semestral de frequência e pagamento das mensalidades em
estabelecimentos particulares, necessário se faz que o contribuinte disponibilize quais os alunos
beneficiários foram informados pela empresa ao FNDE, na Relação de Alunos Indenizados -
RAI para, a partir da referida relação, se possa fazer a precisa análise da documentação
apresentada.
Ocorre que o contribuinte não demonstrou, durante o procedimento fiscal, a
relação dos beneficiários entregues ao FNDE, para que se pudesse fazer a confrontação com a
documentação concernente a cada aluno, motivo pelo qual, de acordo com informações
constantes do Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA da autarquia, e a partir da análise
efetuada, foram constatadas divergências entre o valor deduzido no documento de arrecadação
do salário educação e o número de alunos beneficiários informado pela empresa conforme
Relação de Alunos Indenizados - RAI.
Não obstante a vasta documentação apresentada pelo contribuinte, tanto na
impugnação, quanto no Recurso Voluntário, não há o cotejamento da Relação de Alunos
Indenizados e os documentos juntados aos autos para a adequada análise do caso concreto. É
certo que os documentos apresentados devem ser traduzidos em linguagem de prova eficaz capaz
de demonstrar o intendo da comprovação albergada.
Assim, diante de todo o contexto ora colocado, deve ser mantido o lançamento da
parcela não decaída.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para declarar a decadência referente ao período anterior a 11/2002.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital